Tribunal: TJMT
Processo: 1011678-80.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1011678-80.2021.811.0000
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrido: FRIGORIFICO RS LTDA – EPP
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 117787462) interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, conforme a seguinte ementa (id. 110823989):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRELIMINAR REJEITADA – PEDIDOS – SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTIVOS – INAPLICABILIDADE DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO E DÉBITO APENAS DO MONTANTE INCONTROVERSO – NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS NO CÁLCULO DO SALDO DEVEDOR – UTILIZAÇÃO DO INPC E DA SELIC – DECISÃO AGRAVADA QUE SE MOSTRA FUNDAMENTADA E CORRETA – OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM – INVIABILIDADE DE ANÁLISE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Proferida a decisão em Cumprimento de Sentença, o Agravo de Instrumento é o Recurso adequado, sobretudo se não se trata de decisum terminativo do feito.
Se a decisão agravada foi devidamente fundamentada, no sentido de que a questão da inclusão do ICMS no cálculo não foi provocada no tempo oportuno, “não cumprindo ao juízo da execução negar cumprimento ao acórdão transitado em julgado”, e de que os juros de mora e a correção monetária estão devidamente amparados na legislação, assim como a incidência da multa e dos honorários advocatícios, tendo sido deferida a compensação do crédito apenas com relação a uma das faturas vencidas, bem como daquelas que se vencerem no decorrer da demanda, nada há a justificar a sua reforma ou suspensão.
A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de alguma das situações descritas no artigo 80 do CPC. (RAI n° 1011678-80.2021.811.0000, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 24/11/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado conforme acórdão lançado no id. 113691997.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) necessidade de liquidação de sentença adotando-se o INPC, que é o índice de correção monetária utilizado pelo TJMT e também por refletir o índice mais adequado a refletir a desvalorização da moeda. Justifica que o recorrida não pediu e nem a sentença determinou que fosse utilizado o IGP-M para tanto.
(ii) impossibilidade de restituição de ICMS, eis que não é destinatária final do tributo recolhido nas faturas de energia elétrica. Justifica que o ICMS é repassado ao Estado e que apesar do transito em julgado nada impede que, em liquidação de sentença seja liquidado corretamente o valor. Aduz, nesse sentido que “as decisões transitadas em julgado que determinaram a devolução dos valores pagos à título de fatura de consumo ao consumidor, embargado, não são líquidas”, justamente n a composição do valor estão inseridos tarifas das bandeiras e impostos, dos quais estes últimos são repassados ao destinatário (Estado). Assim, sustenta que ao negar provimento ao recurso o Tribunal contrariou o art. 786, parágrafo único, do CPC, pois a liquidação de sentença não afeta, no caso dos autos, a coisa julgada.
(iii) violação ao art. 489, § 1°, do CPC, ao fundamento de falta de fundamentação no acórdão.
Recurso tempestivo (id. 118995951).
Preparado (id. 120691469).
Contrarrazões (id. 123618966).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Pressupostos satisfeitos
Interposto o recurso visando a reforma da decisão, salientando a impossibilidade de restituição de ICMS, eis que a recorrente não é destinatária final do tributo recolhido nas faturas de energia elétrica, a recorrente não logrou êxito.
Salienta que nos termos do art. 786, parágrafo único do CPC, nada impediria a liquida;ao da sentença, aduzindo que a exclusão do ICMS não alteraria a coisa julgada.
In casu, o órgão fracionário deste Sodalício manteve a decisão consignando no acórdão:
“A agravante se insurge contra a seguinte decisão:
(...)
Apesar de já ter sido determinado o depósito do valor exequendo (Id n. 61917009 dos autos principais), não se verifica, a princípio, desacerto na decisão agravada que possa autorizar a sua reforma ou suspensão, pois devidamente fundamentada a inclusão do ICMS no cálculo, a incidência do IGP-M e dos juros de mora de 1%, bem como da multa e dos honorários advocatícios, além da compensação apenas de uma das faturas vencidas, assim como daquelas que se vencerem no curso da demanda”. (id. 110823989).
Diante desse quadro, a partir da uma possível ofensa ao art. 489, § 1°, IV do CPC, sustenta a recorrente que o Tribunal não fundamentou suficientemente a decisão.
Assim, a partir da alegada ofensa acima suscitada, o recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade.
Isso porque, em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), eis que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia a esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça